Tribunal: TJBA
Processo: 8034222-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034222-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): * MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. FESTEJOS JUNINOS. FOMENTO CULTURAL. EDUCAÇÃO. INCREMENTO. CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. TJBA. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA INITIO LITIS. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I – A transferência voluntária de recursos públicos, para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o convenente beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, encargos trabalhistas, empréstimos e financiamentos públicos, encargos trabalhistas e ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas. II - A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse dos recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, à saúde e à assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25. III - O artigo 1º da Lei federal nº 14.555/2023 reconhece, expressamente, as festas juninas como manifestação da cultura nacional. IV - Evidenciado que o convênio para repasse de recursos tem o objetivo de implementar política pública de fomento à cultura/educação, consubstanciada no incremento dos festejos juninos, conforme entendimento majoritário desta Corte quando do ajuizamento do writ, impositiva é concessão da segurança, apenas para, convalidando-se os efeitos da liminar deferida initio litis, determinar que o Réu, em relação ao ‘Edital Seleção Pública para Celebração de Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para Viabilização do “São João da Bahia e Demais Festas Juninas 2024’, se abstenha de exigir do Município Autor a prova de regularidade e as certidões mencionadas no pedido exordial. SEGURANÇA CONCEDIDA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8034222-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o MUNICIPIO DE PIRAÍ DO NORTE, Impetrado o DIRETOR – PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e Réu o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA